Tribunal: TJBA
Processo: 0500358-72.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0500358-72.2020.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA

Apelante: Siméia de Assis Figueredo

Advogado: Dr. Marcos Antônio Ribeiro da Silva (OAB/BA: 28.246)

Apelante: Alexandre Kubli

Advogado: Dr. João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho (OAB/BA: 22.113)

Advogado: Dr. Hugo Valverde Melo (OAB/BA: 22.737)

Advogada: Dra. Renata Lobo Quadros (OAB/BA: 19.594)

Advogado: Dr. Cândido Emanoel Viveiros Sá Filho (OAB/BA: 8.708)

Advogado: Dr. Gustavo Neiva Magalhães (OAB/BA: 35.146)

Advogado: Dr. Tiago Santos de Oliveira (OAB/BA: 45.488)

Apelante: Régis Braga Maia

Advogado: Dr. Paulo Sérgio Maciel O’Dwyer (OAB/BA: 10.772)

Advogada: Dra. Isabel Cristina Carvalho Peixoto O’Dwyer (OAB/BA: 39.232)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Bruno de Azevedo Sanfront

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS (ARTS. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, E 51 DA LEI Nº 6.766/79; ARTS. 38, CAPUT, 64, 66 E 69-A, TODOS DA LEI Nº 9.605/98, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA SUSCITADA PELO APELANTE REGIS. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE ANALISADO. NÃO DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO FORMULADO PELOS APELANTES ALEXANDRE E REGIS. ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, E 51 DA LEI Nº 6.766/79; ARTS. 38, CAPUT, 64, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA PARA CADA INFRAÇÃO PENAL SEPARADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 119, DO ESTATUTO REPRESSIVO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISOS V E VI, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. RECONHECIMENTO, DE OFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL D
A APELANTE SIMEIA, COM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS PELOS QUAIS RESTOU CONDENADA (ART. 51 DA LEI Nº 6.766/79 E ART. 66 DA LEI Nº 9.605/98). MÉRITO: TESES ABSOLUTÓRIAS QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. CONDUTA DOLOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
PLEITO DO APELANTE ALEXANDRE DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO ATRELADA AOS DEMAIS DELITOS AMBIENTAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS-BASE.
DOSIMETRIA DAS PENAS
DO APELANTE REGIS REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, NOS MESMOS MOLDES.
MODIFICAÇÃO PARA AMBOS,
DE OFÍCIO,
DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. APELO INTERPOSTO PELA APELANTE SIMEIA PREJUDICADO.
PRELIMINAR AVENTADA PELO APELANTE REGIS REJEITADA. RECURSOS
INTERPOSTOS POR ALEXANDRE E REGIS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 6.766/79, BEM COMO NOS ARTS. 38, CAPUT, E 64, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98
,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS ALUDIDOS DELITOS.
MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98,
REDIMENSIONANDO AS PENAS DEFINITIVAS DE ALEXANDRE E REGIS PARA 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, MODIFICANDO-SE, DE OFÍCIO, O REGIME INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

I - Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Regis Braga Maia, Alexandre Kubli e Siméia de Assis Figueredo, insurgindo-se contra a sentença que condenou os dois primeiros às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa fixada em 20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79; arts. 38, caput, 64 e 69-A, da Lei nº 9.605/98, todos em concurso material (art. 69 do CP); e a terceira apelante às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por restritiva de direitos, além de pena de multa fixada em 20 (vinte) vezes o valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos delitos previstos no art. 66 da Lei nº 9.605/98 e art. 51 da Lei nº 6.766/79, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 69746321),
in verbis,
que: “[...] 1. De início, cumpre ressaltar que a conduta dos ora denunciados já foi objeto do ajuizamento do Processo n. 8000945-15.2020.8.05.0039 (Ação Civil Pública), regularmente distribuído no dia 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Camaçari/BA Especializada em Urbanismo e Meio Ambiente Centro Administrativo, nº 6, Edf. Jacuípe Prime 04/03/2020, para a 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Camaçari/BA, objetivando a responsabilização na seara civil. 2. Consta do aludido procedimento administrativo que os três primeiros acusados, valendo-se da condição de sócios administradores de empresas que atuavam no ramo imobiliário, quais sejam, “DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” e “CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA”, associaram-se, para o fim específico de cometer crimes (sobretudo contra a ordem urbanística e o meio ambiente), eis que, dolosamente, deram início à implantação de empreendimento imobiliário eivado de ilegalidades, que se encontram devidamente tipificadas tanto na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/1998), como na Lei de Parcelamento do Solo (Lei Federal nº 6.766/79), a saber: a) inexistência de licença ambiental válida, b) inexistência de alvará de construção, c) comercialização ilegal de lotes, d) inexistência de alvará de terraplanagem (ou a dispensa deste), e) inexistência de autorização de supressão de vegetação (ASV) e f) inexistência de alvará de conclusão de obras (Habite-se); 3. Os três primeiros denunciados, para executarem a qualquer custo, o empreendimento denominado, “Loteamento Naturaville 2”, agindo em cumplicidade de desígnios e ações, ilegal e deliberadamente procederam à comercialização e implementação do loteamento, mesmo cientes de que inexistia licença ambiental válida e compatível com o projeto executado (fls. 11/15, do IC nº 02/2018 e fls. 635/639 do Proc. Adm. nº 04072/2013). Com efeito, a empresa de propriedade de, RÉGIS BRAGA MAIA e LUANA LAGO MORBECK, a “CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA”, figurava nos processos administrativos junto à municipalidade (Processo nº 01506.18.08.231.2017; nº 4072/2013 e nº 23783/2011), como proprietária do terreno onde o loteamento iria ser implementado, bem como aparecia como parte compromissada nos Termos de Ajuste de Conduta apócrifos juntados aos autos do mencionado procedimento administrativo (fls. 87/97, 138, 327 do IC nº 02/2018; fls. 55/65, 104 do Proc. Adm. nº 23783/2011 e fl. 312 do Proc. Adm. nº 4072/2013). 4. Entretanto, antes disso, a “DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, pessoa jurídica sob a direção de, ALEXANDRE KUBLI, fora a responsável por deliberadamente requerer e obter licenças ambientais dissonantes da realidade do empreendimento, com o aparente objetivo de esquivar-se da necessária produção e entrega dos estudos e documentos solicitados pelo Poder Público (fl. 203, do IC nº 02/2018 e fl. 185, do Proc. Adm. nº 04072/2013), alterando, para tanto, o projeto original e número de lotes (fl. 121, 160, 251 do IC 02/2018; fls. 86 e 124 do Proc. Adm. nº 23783/2011 e fl. 235 do Proc. Adm. nº 04072/2013). 5. Da análise dos documentos colacionados aos autos do procedimento ministerial mencionado, restou comprovado que o loteamento, a despeito da sua gritante ilegalidade, fora parcialmente “concluído”, sendo que os responsáveis pela empresa, “CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA”, afirmaram no bojo do referido processo administrativo, expressamente, que já estavam vendendo os lotes por intermédio da, “DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” (16/12/2015), esta administrada, conforme já destacado por, ALEXANDRE KUBLI (fl. 327 do IC 02/2018 e fl. 312 do Proc. Adm. nº 04072/2013). 6. Além disso, através do Relatório de Vistoria elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Camaçari (SEDUR), no bojo do Procedimento Administrativo nº 04072/2013, datado de 25/09/2017, observou-se que o zoneamento empregado no projeto estava visivelmente equivocado, tendo o loteamento utilizado parâmetros díspares daqueles estabelecidos para as zonas rurais, outrossim, as obras foram executadas sem o devido alvará de construção, não havendo, à época, ainda sequer sido formalizada a doação da área institucional com 6.156,42 m2 (fls. 600/602 do IC 02/2018 e fls. 585/587 do Proc. Adm. nº 04072/2013). 7. Em decorrência deste fato, RÉGIS BRAGA MAIA e LUANA LAGO MORBECK, enquanto representantes legais da, “CCB CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA”, juntaram defesa administrativa perante a prefeitura, em 01/12/2017, na qual confessaram textualmente que o, “Loteamento Naturaville 2” já tinha sido concluído e estava “apenas” pendente de regularização junto à Administração Pública (fl. 635 do IC 02/2018 e fl. 677 do Proc. Adm. nº 04072/2013). 8. Infere-se claramente que os denunciados efetuaram loteamento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, em absoluto desacordo com as disposições da Lei Federal n. 6.766/79, bem assim, das normas pertinentes do Estado da Bahia e do Município de Camaçari. 9. No âmbito do inquérito civil também restou consignado que não foi concedido alvará de terraplanagem (ou declaração de dispensa deste), o que foi reforçado pelo requerimento administrativo, mediante petição da lavra da, “DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, assinada pelo ora denunciado, ALEXANDRE KUBLI, sob a alegação de não haver necessidade de movimentar terrenos (fl. 220, do IC 02/2018 e fl. 203, do Proc. Adm. nº 04072/2013), a contrario sensu do entendimento da Prefeitura Municipal, eis que esta já havia reiterado, sucessivas vezes, acerca da imprescindibilidade da apresentação do alvará de terraplanagem (fls. 135, 196, do IC 02/2018 e fls. 93, 180, do Proc. Adm. nº 04072/2013), fato que, inclusive, já constava como exigência na Análise de Orientação Prévia - AOP nº 53/2012 (fl. 56, do IC) e na licença ambiental. 10. Mais adiante, porém e curiosamente, a “DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou petição na prefeitura informando que a terraplanagem era dispensável porque as vias já estavam prontas (fls. 220, 563, do IC 02/2018 e fls. 203, 546, do Proc. Adm. nº 04072/2013), ou seja, ALEXANDRE KUBLI, elaborou e apresentou, no procedimento administrativo 01506.18.08.231.2017, estudo/laudo/relatório ambiental totalmente falso e enganoso, inclusive por omissão. 11. Desse modo, a materialidade dos delitos perpetrados restou positivada no Parecer Técnico n° 492/2019, elaborado pela Central de Apoio Técnico do Ministério Público (CEAT/MP), verbis: “(...) verificou-se haver a possibilidade de que tenha sido realizada intervenção em ‘encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100 % (cem por cento) na linha de maior declive’, onde não é permitido o parcelamento do solo", bem como evidenciou que “houve supressão de vegetação sem a devida Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), emitida por órgão de meio ambiente competente”. Outrossim, vale mencionar que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), datado de abril de 2015, asseverou que: “(...) o PPDU de Camaçari preconiza a manutenção e/ou reposição de vegetação nativa quando no licenciamento de loteamentos; que as obras se iniciaram em agosto de 2013; que no local havia vegetação proveniente de Mata Atlântica, curso d’água intermitente caracterizando Área de Preservação Permanente (APP) cuja largura deveria ser de 30 metros (...)”, dentre outros dados relevantes acerca do projeto (fls. 484/550 do IC 02/2018 e fls. 467/533 do Proc. Adm. nº 04072/2013). 12. Houve grave prejuízo ambiental no Bioma Mata Atlântica, mediante a ilegal supressão em larga escala de vegetação nativa considerada de preservação permanente, fato este que também pode ser facilmente constatado a partir de uma simples visualização da série histórica de imagens de satélites disponíveis na ferramenta da internet “GoogleEarth”, tomando-se como referência o ponto de coordenada geográfica 12°48'0.96"S e 38°16'38.58" O, em decorrência da construção em solo não edificável e no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor ecológico, sem autorização da autoridade competente. 13. De mais a mais, na instrução do Inquérito Civil nº 002/2018 - IDEA nº 590.9.104195/2018, através da informação prestada pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Camaçari/BA (CRI), foi possível confirmar na matrícula imobiliária nº 2819 que não havia registro do “Loteamento Naturaville 2” (fls. 136, do IC) , embora o mesmo estivesse publicamente sendo comercializado pelos três primeiros denunciados, com o indispensável “aval” da servidora da Secretaria Municipal da Fazenda, SIMEIA DE ASSIS FIGUEIREDO, sendo certo que esta, ao arrepio da lei, foi nada menos que a responsável pelo lançamento das 140 (cento e quarenta) inscrições imobiliárias/lotes, “estranhamente” inobservando que o dito empreendimento não estava aprovado, sendo por assim dizer, carecedor de requisito essencial e intrínseco para permitir a análise (e eventual) prática do ato administrativo. 14. Aliás, SIMEIA, mediante dolo específico, fez afirmação falsa e enganosa, omitindo a verdade e sonegando informações ao Poder Público Municipal, acerca da “suposta” legalidade do loteamento (fl. 872 do IC 02/2018). Posto que se descobriu na investigação do Ministério Público que de fato, não havia nenhum documento no processo administrativo n. 1506.18.08.231.2017 (revisão imobiliária) ou no processo administrativo n. 04072/2013 (Alvará de Loteamento) que apontasse que algum Termo de Acordo e Compromisso (TAC) tenha sido celebrado ou que, ao menos, a planta comercial tenha sido aprovada. Inobstante, SIMEIA, praticou o ato administrativo que “concedeu” autorização ao loteamento (apondo sua assinatura e carimbo), porém, em discrepância com as normas cogentes para as obras cuja realização dependia de anterior ato autorizativo do setor competente da Prefeitura Municipal. Ato contínuo, na apuração, constatou-se que logo após tratou a referida servidora pública de, com brevidade, “arquivar” o procedimento administrativo em seguida ao seu “despacho”. [...]”.

III - Regis Braga Maia, em suas razões de inconformismo, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de requerimento para juntada de documentos que entende essenciais, notadamente fotos aéreas do google (IDs. 69746543/69746547) e alvará de construção/habite-se (ID 69747006), este último apontado como prova superveniente. Assevera que houve tratamento processual desigual, na medida em que o Ministério Público teve deferida a juntada de documentos após o oferecimento da denúncia. No mérito, pretende a absolvição, defendendo a ausência de dolo específico para a configuração dos delitos imputados. Argumenta que, na condição de sócio da empresa construtora, não detinha conhecimentos técnicos suficientes para identificar eventuais irregularidades no licenciamento ambiental, limitando-se à gestão empresarial, sem participação direta nos aspectos técnicos do empreendimento. Em relação aos crimes ambientais, sustenta a inexistência de tipicidade e de materialidade delitiva, amparando-se em parecer técnico que concluiu nesse sentido. Quanto ao delito do art. 69-A da Lei nº 9.605/98, nega a prática de falsidade ideológica ambiental, argumentando que os documentos por ele produzidos — ofícios de resposta a notificações administrativas — não se enquadram no conceito de "estudo, laudo ou relatório ambiental" exigido pelo tipo penal. Defende interpretação restritiva da norma e sustenta que eventuais divergências técnicas não são suficientes para caracterizar o referido delito. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do delito na modalidade culposa, com a redução da pena inerente a tal modalidade. Por fim, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos cujas penas aplicadas não ultrapassam 2 (dois) anos, em razão do decurso de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

IV - Por sua vez, a Defesa de Alexandre Kubli, nas respectivas razões, pleiteia, inicialmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1º, do Código Penal, em razão do trânsito em julgado da sentença para a acusação em 23 de julho de 2024. Defende que, aplicando-se a pena concretamente fixada, está prescrita a pretensão punitiva quanto aos delitos previstos no art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, e nos arts. 38 e 64 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista o decurso de mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (14 de abril de 2020) e a publicação da sentença (16 de julho de 2024). No mérito, limita a insurgência ao delito previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, por não ter sido alcançado pela prescrição. Alega insuficiência probatória para a condenação, afirmando que sua atuação restringiu-se à prestação de serviços administrativos para aprovação do projeto urbanístico, conforme contrato específico. Assevera que vários dos documentos utilizados como fundamento condenatório foram produzidos em período posterior ao encerramento de seu vínculo contratual (fevereiro de 2016), razão pela qual não poderiam ser utilizados para lhe atribuir responsabilidade penal. Argumenta, ainda, que não há prova pericial capaz de demonstrar falsidade ou omissão nos relatórios elaborados, sendo os documentos administrativos da SEDUR e da Prefeitura de Camaçari insuficientes para tanto, por se tratarem de elementos meramente indiciários. Defende que, durante o período de sua atuação, o empreendimento possuía licenças ambientais válidas, o que afasta qualquer ilicitude. Invoca, como reforço argumentativo, sentença absolutória proferida nos autos da ação de improbidade administrativa nº 8000945-15.2020.8.05.0039, na qual se reconheceu que a empresa do recorrente limitou-se à atuação administrativa e não praticou qualquer ilícito ambiental ou urbanístico. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais decorreu exclusivamente de critérios econômicos, como a localização e o valor do empreendimento, os quais não guardam relação com o bem jurídico tutelado. Além disso, sustenta que ambos os fundamentos utilizados para exasperação da pena-base são indevidos, uma vez que não constam na peça acusatória. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a utilização de elementos não descritos na peça acusatória para a exasperação da pena, pleiteando, caso mantida a condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal.

V - Por último, a Defesa da Sentenciada Siméia de Assis Figueredo, postula, em suas razões, a absolvição, sustentando que não praticou qualquer conduta ilícita, pois, na condição de servidora da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) de Camaçari, suas atribuições se limitavam ao lançamento de inscrições imobiliárias para fins de cobrança de IPTU e ITIV, não tendo competência para aprovar ou autorizar empreendimentos imobiliários, atribuição esta que é exclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Afirma que o registro de inscrições no cadastro imobiliário não tem o condão de regularizar ou legalizar loteamentos, servindo apenas como meio para efetivar a arrecadação tributária. Destaca, inclusive, que o procedimento de lançamento das inscrições foi realizado com base em orientação expressa da Procuradoria Geral do Município (Parecer Normativo PGMC nº 03/2019), que determina o lançamento do IPTU mesmo em imóveis desmembrados sem registro no cartório, desde que verificada a existência de unidades autônomas na prática. Aduz, ainda, que os documentos constantes no processo administrativo indicavam o loteamento como aprovado pela SEDUR, inclusive com planta carimbada e assinada por autoridade competente, o que exclui qualquer má-fé ou dolo de sua parte. Ressalta, também, que não possuía qualquer relação ou vínculo com os responsáveis pelo empreendimento, o que restou confirmado na instrução processual. Defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico, e, subsidiariamente, a incidência da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que atuou de acordo com determinação expressa da Procuradoria do Município. Subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, com sua substituição por restritivas de direitos ou pena de multa.

VI - De início, cumpre verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, aventada nas razões recursais dos Apelantes Regis Braga Maia e Alexandre Kubli. A prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do
ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas).

VII - Ressalte-se que, nos termos do art. 119, do Código Penal, “
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Ademais, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146, do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal).

VIII -
In casu
, a sentença condenatória estabeleceu para os apelantes Regis Braga Maia e Alexandre Kubli as seguintes penas: a) 02 (dois) anos de reclusão pelo crime do art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79; b) 02 (dois) anos de detenção pelo crime do art. 38, caput, da Lei nº 9.605/98; c) 09 (nove) meses de detenção pelo crime do art. 64 da Lei nº 9.605/98; e d) 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 69-A da Lei nº 9.605/98.

IX - Nos termos do art. 109,
caput
, e incisos V e VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 4 (quatro) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade igual a 01 (um) ano e não excedente a 02 (dois), e em 3 (três) anos, quando a reprimenda aplicada for inferior a 1 (um) ano.

X - Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (14/04/2020 – ID. 69746437) e a publicação da sentença condenatória em cartório (10/07/2024, ID. 69747007, disponibilização no processo judicial eletrônico), verifica-se que decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto aos crimes previstos no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, art. 38, caput, e art. 64, ambos da Lei nº 9.605/98.

XI - Da mesma forma, verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às penas impostas à apelante Siméia de Assis Figueredo, fixadas em 02 (dois) anos de reclusão pelo crime do art. 51 da Lei nº 6.766/79 e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 66 da Lei nº 9.605/98, aplicando-se os mesmos fundamentos acima expostos.

XII - Como bem asseverou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer: "
Considerando que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (14/04/2020) e a prolação da sentença (10/07/2024), sem que houvesse outros marcos interruptivos, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes cuja pena aplicada não exceda dois anos ou seja inferior a um ano".

XIII - Destarte, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos apelantes Regis Braga Maia e Alexandre Kubli, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto aos crimes previstos no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, art. 38, caput, e art. 64, ambos da Lei nº 9.605/98. De igual modo, reconhece-se, de ofício, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade da apelante Siméia de Assis Figueredo, relativamente aos crimes tipificados no artigo 51 da Lei nº 6.766/79 e no artigo 66 da Lei nº 9.605/98.

XIV - Finalmente, importante destacar que as penas de multa cominadas aos referidos delitos encontram-se, também, prescritas, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo.

XV - Resta, assim, prejudicada a análise do recurso de Siméia de Assis Figueredo, em virtude do reconhecimento da prescrição em relação a todos os delitos pelos quais foi condenada. Passa-se à análise dos recursos interpostos por Regis Braga Maia e Alexandre Kubli, tão somente no que diz respeito ao delito previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, não atingido pelo instituto da prescrição.

XVI - Quanto à preliminar suscitada pela Defesa do Apelante Regis Braga Maia de nulidade da sentença por violação do direito ao contraditório e ampla defesa, verifica-se que esta não deve ser acolhida. O Apelante sustenta que o Juiz de primeiro grau não apreciou documentos colacionados pela defesa dois dias após a apresentação da resposta à acusação (fotos aéreas do Google) e após a audiência de instrução (habite-se/alvará de construção), considerando-os intempestivos, o que prejudicou substancialmente sua defesa. Ressalta que o Ministério Público juntou documentos após oferecer denúncia e isso foi deferido pelo magistrado, evidenciando violação ao princípio da paridade de armas.

XVII - O contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, não conferem às partes o direito ilimitado de produzir provas a qualquer tempo. Conforme assentado pela Corte Cidadã: "
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o preceito contido no art. 231 do Código de Processo Penal, firmou em diversas oportunidades a orientação de que o pedido de juntada de documentos é permitido em qualquer fase processual, cabendo ao magistrado indeferir a providência caso tenha caráter irrelevante, protelatório ou tumultuário,
nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal
." (REsp 1.719.933/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, STJ).

XVIII - Cumpre lembrar que, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 1.986.902/MS, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023).

XIX - Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto decorrente da não apreciação dos referidos documentos, especialmente considerando que a instrução probatória se desenvolveu regularmente, com oportunidade plena de produção de provas orais e documentais.

XX - No caso concreto, a sentença fundamentou-se em robusto acervo probatório, constituído por documentos oficiais, depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e outros elementos de prova que foram devidamente analisados e valorados pelo magistrado a quo, demonstrando que eventual análise dos documentos não considerados não alteraria o resultado do julgamento.

XXI - Desse modo, conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “
No caso em tela, a defesa não conseguiu comprovar que a ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas tenha causado prejuízo ao réu. A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação suficiente, abordando os pontos essenciais para a decisão, o que afasta a alegação de nulidade
.”. Portanto, não restando demonstrado o efetivo prejuízo à defesa, e considerando que a condenação baseou-se em amplo conjunto probatório devidamente analisado, rejeita-se a sobredita preliminar.

XXII - No mérito, cumpre destacar que o artigo 69-A, caput, da Lei 9.605/1998 representa um marco na criminalização de condutas que comprometem a confiabilidade dos procedimentos administrativos ambientais. Este dispositivo legal tipifica especificamente a elaboração ou apresentação de estudos, laudos ou relatórios ambientais falsos ou enganosos em contextos administrativos específicos, estabelecendo uma proteção penal direta à integridade dos processos de licenciamento e controle ambiental.

XXIII - “O crime do artigo 69-A da Lei nº 9.605/98 busca proteger a administração ambiental, evitando que seja concedido licenciamento ou outra autorização ambiental com base em informações falsas ou enganosas, e se consuma com a mera elaboração ou apresentação do documento inverídico. (TRF-4 - ACR: 50043899320124047009 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 17/12/2018, 8ª Turma)

XXIV - A configuração típica deste crime apresenta características de um delito comum, não exigindo qualidade especial do agente para sua caracterização. O bem jurídico tutelado possui natureza difusa, tendo como sujeito passivo primário o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira geração consagrado constitucionalmente. Secundariamente, a coletividade e a própria Administração Pública figuram como sujeitos passivos, considerando que a conduta típica compromete tanto o interesse coletivo na preservação ambiental quanto a confiabilidade dos procedimentos administrativos.

XXV - O tipo penal estrutura-se sobre dois núcleos verbais distintos: "elaborar" e "apresentar". A primeira modalidade consuma-se com a própria confecção do documento falso ou enganoso, independentemente de sua posterior apresentação à autoridade competente. Já a segunda modalidade típica configura-se com a efetiva submissão do documento às autoridades administrativas, ainda que o agente não tenha participado de sua elaboração.

XXVI - Este tipo penal insere-se na estratégia de tutela penal preventiva do meio ambiente, criminalizando condutas que, embora não causem dano ambiental direto, comprometem a confiabilidade dos instrumentos de controle e licenciamento ambiental. A criminalização dessas condutas revela a compreensão de que a integridade dos procedimentos administrativos constitui pressuposto fundamental para a efetividade da proteção ambiental, justificando a intervenção penal como ultima ratio na proteção destes processos decisórios.

XXVII - Em suma, o artigo 69-A da Lei 9.605/98, constitui tipo penal fundamental para a proteção da higidez dos procedimentos administrativos ambientais, criminalizando a conduta daquele que "elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão". A ratio legis do dispositivo é cristalina: assegurar a veracidade e completude das informações prestadas aos órgãos ambientais, garantindo que as decisões administrativas sejam tomadas com base em dados fidedignos sobre os impactos ambientais dos empreendimentos.

XXVIII - Feitas tais digressões, da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas estão robustamente comprovadas por farto acervo documental, destacando-se o Despacho da SEDUR nos autos do processo nº 04072/2013, de 14/09/2017, relatando reunião com representante da CCB Construtora, na qual se constataram irregularidades na construção e zoneamento equivocado; (ID 69746332, pág. 04); o Relatório de Vistoria da SEDUR de 25/09/2017, confirmando que o empreendimento foi implantado sem alvará de construção e com zoneamento inadequado para zona rural (ID 69746332, pág. 05-07); o Despacho com solicitação de documentação (ID 69746332, pág. 08-14); a Análise de Orientação Prévia de Projeto nº 053/2012, de 30/05/2012 (ID 69746332, pág. 55/59); Diversas notificações expedidas pela Administração Pública solicitando esclarecimentos e documentos complementares, respondidas de forma evasiva ou omissa pelos acusados (ID 69746332, págs. 105, 119/120, 133/135, 178; ID. 69746340, pág. 28, 31); Portaria n. 131/2012, em que foi concedida a licença ambiental simplificada para o empreendimento em questão (ID. 69746332, pág. 160/162); ofícios expedidos pela SEDUR solicitando complementação de documentação após análise e constatação de modificações no projeto inicial do empreendimento (ID. 69746333, pág. 05; 69746340, pág. 28); planilha de terraplanagem anexada no procedimento administrativo pela CCB Construtora (ID. 69746349, pág. 33/55), evidenciando que houve movimentação de terra no empreendimento, apesar de ter sido previamente declarado à municipalidade que tal movimentação não ocorreria (ID 69746340, pág. 21); Ofício da SEDUR endereçado à Procuradoria Geral do Município (ID 69746354), através do qual se extrai que as obras avançaram sem as licenças e alvarás necessários; Informações prestadas pelos acusados em resposta às exigências administrativas, contendo dados imprecisos sobre a desnecessidade de estudos ambientais e alvará de terraplanagem (ID 69746340, págs. 03, 21); Notificação de 26/04/2013 (ID 69746332, pág. 105); o Despacho em processo administrativo, de 28/02/2013 (ID 69746332, pág. 111 e 114); O Parecer Técnico nº 492/2019 da Central de Apoio Técnico do Ministério Público (ID 69746357), os quais evidenciam que os apelantes Regis Braga Maia e Alexandre Kubli omitiram informações ou as apresentaram de forma não condizente com a realidade do empreendimento durante o procedimento de licenciamento ambiental do Naturaville II; além da prova oral colhida na fase judicial.

XXIX - As testemunhas foram harmônicas ao afirmar a inexistência de licenciamento ambiental adequado, a ausência de alvarás necessários e a comercialização irregular de lotes.

XXX - Ademais, as sucessivas notificações expedidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (SEDUR), entre os anos de 2012 e 2018, exigiam, de forma expressa, a apresentação de documentos imprescindíveis, tais como o Alvará de Terraplanagem, a Autorização de Supressão de Vegetação, o Estudo de Impacto de Vizinhança e dados sobre doação de área institucional. A despeito das inúmeras advertências administrativas, os réus não apresentaram esses documentos ou, ainda, em algumas oportunidades, ofereceram informações que não correspondiam à realidade do empreendimento, a exemplo das informações de Id. 69746340, pág. 03 e 21, fornecidas à Prefeitura Municipal de Camaçari no bojo do Processo Administrativo n. 04072/2013, documentos assinados por Alexandre Kubli, afirmando que não haveria impacto com as vizinhanças, sendo dispensável o estudo, tampouco movimentação de terra para as aberturas do sistema, não necessitando de alvará de terraplanagem. Tais documentos, ao serem inseridos no bojo de um processo de licenciamento ambiental, assumem a natureza de informações técnicas formais prestadas ao órgão ambiental, com o claro intuito de influenciar a decisão administrativa. A alegação de "pequeno porte do empreendimento" para dispensar o EIV ou de que "utilizaremos o existente" para dispensar o alvará de terraplanagem, quando confrontada com a dimensão do empreendimento (140 lotes em área de aproximadamente 123.000 m2) e as exigências legais e técnicas dos órgãos competentes, revela o caráter inverídico e omisso das informações fornecidas.

XXXI - O exame detalhado dos documentos acostados aos autos revela que os apelantes Alexandre Kubli e Régis Braga Maia prestaram informações que não condiziam com a realidade do empreendimento durante o procedimento administrativo de licenciamento ambiental, configurando precisamente a conduta típica do art. 69-A da Lei n.º 9.605/98.

XXXII - Alexandre Kubli, na condição de sócio-administrador da Dezessete Empreendimentos Imobiliários Ltda, subscreveu e apresentou à SEDUR documentos contendo as seguintes informações: a) Negativa de necessidade de autorização para supressão de vegetação: Em resposta às exigências administrativas, Alexandre Kubli informou que o empreendimento não necessitaria de autorização para supressão de vegetação, omitindo que já havia sido iniciada a remoção de cobertura vegetal nativa sem a devida licença; b) Subestimação do impacto ambiental: Nos documentos por ele assinados, constaram informações minimizando o impacto do empreendimento sobre a vegetação local, quando as vistorias posteriores da SEDUR confirmaram significativa supressão de mata nativa;

c) Informações imprecisas sobre movimentação de terra: Alexandre Kubli prestou esclarecimentos inadequados sobre as obras de terraplanagem, omitindo que já havia sido iniciada movimentação de terra sem o devido alvará, conforme posteriormente constatado pela fiscalização;

XXXIII - Por sua vez, Régis Braga Maia, como sócio-administrador da CCB Construtora Cesaroni Braga Ltda e proprietário do terreno, deixou de prestar ou prestou informações igualmente incompatíveis com o quanto verificado no empreendimento. Dentre elas: a) Negativa de comercialização irregular: Em documentos oficiais, negou estar comercializando lotes sem a devida aprovação, quando restou comprovado nos autos que a comercialização já havia sido iniciada antes mesmo do pedido de licenciamento; b) Omissão sobre obras já executadas: Prestou informações indicando que as obras ainda não haviam sido iniciadas, omitindo que já existiam edificações e infraestrutura implantadas no local; c) Informações inadequadas sobre recursos hídricos: Minimizou a presença de recursos hídricos na área, omitindo a existência de nascentes e cursos d'água que exigiriam estudos específicos e maior rigor no licenciamento; d) Dados imprecisos sobre a extensão do empreendimento: Prestou informações subestimando a real dimensão do projeto, quando a área efetivamente ocupada era significativamente superior àquela declarada.

XXXIV - Nesse viés, o elemento subjetivo encontra-se cabalmente demonstrado. As divergências verificadas nas aludidas informações prestadas no bojo do procedimento administrativo tornam pouco críveis suas justificativas e denotam estarem elas desconectadas da realidade dos fatos, demonstrando que os apelantes agiram com dolo.

XXXV - A consciência da ilicitude resta evidenciada pela experiência profissional de ambos no setor imobiliário, haja vista que os apelantes possuem vasta experiência no ramo de empreendimentos imobiliários, tendo pleno conhecimento das exigências legais para licenciamento ambiental e aprovação de loteamentos. Ademais, as informações destoantes não se limitaram a um único aspecto, mas abrangeram múltiplas questões técnicas (supressão de vegetação, movimentação de terra, zoneamento, recursos hídricos), demonstrando conduta deliberada e organizada para ocultar irregularidades. A análise temporal dos documentos revela que os apelantes prestaram esclarecimentos evasivos mesmo após sucessivas notificações da SEDUR, solicitando informações complementares, evidenciando a intenção de manter ocultas as irregularidades.

XXXVI - É de se ressaltar que, mesmo após as notificações administrativas, os apelantes deram continuidade às obras e à comercialização do empreendimento, demonstrando total desrespeito pela legislação ambiental. É, portanto, inverossímil qualquer alegação de desconhecimento das normas que regulam o licenciamento ambiental, sobretudo quando se verifica que a conduta omissiva perdurou ao longo de todo o processo de construção do empreendimento.

XXXVII - Da análise dos autos, verifica-se a subsunção da conduta dos réus ao tipo penal descrito no artigo 69-A da Lei n.º 9.605/98. No caso concreto, ficou amplamente demonstrado que os réus, de forma consciente e reiterada, omitiram informações técnicas absolutamente essenciais à instrução do processo de licenciamento ambiental do empreendimento denominado Naturaville 2, localizado em área de expressiva relevância ambiental. A omissão, no contexto jurídico do artigo 69-A, não se confunde com simples inércia, tampouco com falha pontual ou episódica. Ao contrário, tratou-se de conduta continuada e dolosa, orientada pela clara finalidade de viabilizar o avanço das obras, burlando as exigências legais e técnicas impostas pelos órgãos ambientais.

XXXVIII - Cumpre ressaltar que o parecer técnico-jurídico anexado pelo apelante Regis Braga Maia não é suficiente para infirmar as provas produzidas nos autos. Trata-se de documento produzido unilateralmente pela defesa, sem o devido contraditório, que não tem o condão de sobrepor-se aos documentos oficiais e aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

XXXIX - A tese defensiva aventada pelo Apelante Regis de que "ofícios" não se enquadram no conceito de "estudo, laudo ou relatório ambiental" não se sustenta quando se analisa a
ratio essendi
da norma e o contexto fático. O tipo penal é claro ao incluir a conduta "inclusive por omissão". Um ofício que, inserido num procedimento de licenciamento, veicula uma afirmação técnica falsa (ex: "não há necessidade de estudo X pois a área não possui característica Y", quando a possui) ou omite deliberadamente uma informação essencial (ex: a existência de um passivo ambiental ou de uma Área de Preservação Permanente impactada), amolda-se perfeitamente ao tipo penal. O documento não precisa ostentar o título formal de "laudo" ou "estudo"; basta que contenha afirmações ou omissões com relevância técnica para o processo decisório ambiental e que sejam falsas ou imprecisas. Nesse viés, a sentença é precisa ao demonstrar que os réus não apenas omitiram informações, mas o fizeram de maneira consciente e deliberada, com a finalidade específica de viabilizar o empreendimento, mesmo à margem das condicionantes ambientais.

XL - Não se pode olvidar que as informações omitidas eram de caráter absolutamente essencial. A omissão quanto ao alvará de terraplanagem, por exemplo, inviabilizou a análise dos impactos decorrentes da movimentação de terra, notadamente em terrenos com declividade acentuada, fato que possui repercussões diretas sobre a estabilidade do solo, o escoamento superficial das águas pluviais e o risco de processos erosivos. Situação semelhante se observa em relação à supressão de vegetação, especialmente em Área de Preservação Permanente (APP), cuja intervenção, além de não autorizada, jamais poderia ocorrer sem análise técnica rigorosa e prévia autorização ambiental.

XLI - Além disso, o nexo causal entre a conduta dos réus e o dano ambiental efetivamente verificado está cabalmente demonstrado. Embora o crime em análise seja de natureza formal, ou seja, sua consumação prescinde da ocorrência de resultado naturalístico, no caso dos autos há prova concreta de que as omissões impediram a adequada análise dos impactos ambientais, contribuindo diretamente para a supressão irregular de vegetação, inclusive em APP, e para a execução de obras sem a devida avaliação técnica, gerando dano irreversível à área de proteção ambiental.

XLII - A tentativa dos réus de regularizar a situação apenas após a conclusão da obra, mediante requerimento de "habite-se" formulado em 2016, não possui qualquer efeito excludente da tipicidade, tampouco descaracteriza o dolo. Ao contrário, essa conduta apenas reforça a estratégia do fato consumado.

XLIII - Contrariamente ao alegado pelos apelantes, os elementos probatórios são contundentes ao demonstrar suas participações diretas e conscientes na conduta delituosa. Atuando de forma conjunta e coordenada, os apelantes omitiram dados relevantes e prestaram informações imprecisas nos estudos ambientais necessários ao licenciamento.

XLIV - O argumento de Alexandre Kubli de que não mais trabalhava no empreendimento após fevereiro de 2016 não afasta sua responsabilidade pelas condutas perpetradas até então, quando estava plenamente vinculado ao projeto, tendo inclusive assinado documentos com informações incompletas ou imprecisas. Ademais, ainda que tenha se desligado em 2016, já havia consumado o delito, que se perfaz com a mera apresentação ou elaboração do estudo, laudo ou relatório ambiental falso ou enganoso.

XLV - De igual modo, não prospera a alegação de Regis Braga Maia sobre a ausência de dolo em sua conduta. Conforme já citado anteriormente, o dolo, no caso em apreço, evidencia-se pela deliberada omissão de informações essenciais e pela apresentação de dados imprecisos, mesmo após reiteradas notificações dos órgãos competentes. A própria continuidade da obra, à revelia das exigências da Administração Pública, demonstra a consciência e a vontade de agir contra o que determinava a legislação ambiental.

XLVI - A tese defensiva, no sentido de que seria indispensável a produção de prova pericial para a aferição da falsidade ou da omissão nos relatórios e documentos técnicos apresentados no âmbito do processo de licenciamento ambiental, também não encontra respaldo jurídico. Destaca-se que o delito previsto no artigo 69-A da Lei nº 9.605/98 possui natureza de crime formal, de perigo abstrato, consumando-se com a simples elaboração ou apresentação de estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental. Assim, o objeto imediato da proteção penal é a própria Administração Ambiental, no desempenho de sua função fiscalizatória e de controle.

XLVII - Sob essa perspectiva, a verificação da falsidade ou da omissão dolosa não demanda, necessariamente, a realização de exame técnico-pericial, quando outros elementos dos autos são suficientes e idôneos para demonstrar a desconformidade material ou a incompletude do documento produzido. No caso concreto, verifica-se que a omissão de informações essenciais restou devidamente comprovada por farto conjunto probatório, composto por sucessivas notificações expedidas pelos órgãos ambientais, indicando de forma precisa e objetiva quais informações e documentos eram indispensáveis para a regular tramitação do processo de licenciamento (tais como alvará de terraplanagem, Estudo de Impacto de Vizinhança, autorização para supressão de vegetação e dados sobre movimentação de terra em área de elevada declividade); respostas evasivas ou incompletas dos réus, que, conscientemente, deixaram de atender às exigências técnicas, mesmo após diversas oportunidades de saneamento; depoimentos de servidores públicos responsáveis pela análise do processo, os quais atestaram, de maneira uníssona, que a ausência das informações comprometeu a análise técnica, sendo elemento impeditivo para a expedição do licenciamento ambiental.
XLVIII - Portanto, não havia qualquer controvérsia técnica ou dúvida científica que demandasse a intervenção de perito judicial. O que se examina, aqui, é a ausência de informações mínimas e obrigatórias, cuja exigência decorre diretamente da legislação urbanística e ambiental vigente, dos atos normativos do ente licenciador e dos procedimentos administrativos instaurados. A matéria posta em julgamento é, essencialmente, de ordem fática e documental, estando plenamente acessível à compreensão do juízo, sem a necessidade de conhecimento técnico especializado. A falsidade, no presente caso, não decorre da complexidade de dados científicos, mas da omissão dolosa de informações objetivas, claras e concretas, de caráter obrigatório.

XLIX - Ademais, é importante destacar que exigir perícia, nesse contexto, significaria impor requisito probatório não previsto em lei, em flagrante ofensa aos princípios da livre apreciação da prova (artigo 155 do Código de Processo Penal) e do convencimento motivado do juiz, que pode formar sua convicção a partir de qualquer meio de prova lícito, não havendo hierarquia entre os meios probatórios.

L - Ainda, não merece prosperar a tese defensiva que invoca, como reforço argumentativo, a sentença absolutória prolatada nos autos da ação civil pública nº 8000945-15.2020.8.05.0039 (ID. 69746923), na qual se concluiu que a empresa do recorrente Alexandre Kubli teria se limitado à atuação administrativa, sem a prática de qualquer ilícito ambiental ou urbanístico. Tal argumento não encontra respaldo jurídico, pois, como cediço, as esferas cível, administrativa e penal são autônomas e independentes, regendo-se por princípios, objetos e finalidades próprios. Nesse sentido, a regra geral é que as decisões proferidas no âmbito cível (Fazenda Pública) não vinculam o juízo criminal, salvo nas hipóteses excepcionais em que se reconhece expressamente a inexistência do fato ou a negativa de sua autoria, circunstâncias que não se verificam na hipótese dos autos.

LI - No caso concreto, a sentença cível, além de não possuir efeito vinculante automático sobre a jurisdição penal, analisou os fatos sob perspectiva diversa, voltada à indenização material por danos ambientais e urbanísticos em sede de ação civil pública, cujos pressupostos são distintos dos elementos típicos exigidos para a configuração da infração penal, especialmente do crime previsto no artigo 69-A da Lei nº 9.605/98.

LII - A sentença proferida na ação civil pública reconheceu parcialmente as irregularidades ambientais e urbanísticas, condenando a empresa do réu Regis Braga Maia ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Todavia, em momento algum, foi declarada a inexistência do fato ou a negativa de autoria das condutas aqui discutidas, circunstâncias que poderiam, excepcionalmente, repercutir na esfera penal. Além disso, é imprescindível observar que o tipo penal imputado ao recorrente (artigo 69-A da Lei nº 9.605/98) possui configuração própria, exigindo, para sua caracterização, tão somente a conduta de elaborar ou apresentar relatório ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, inclusive por omissão de informações relevantes, sendo despiciendo, para esse efeito, o juízo sobre eventuais danos ambientais concretos.

LIII - Em outras palavras, a conclusão da sentença cível de que não teria havido ilícito ambiental ou urbanístico no plano cível (dano moral coletivo) por parte da empresa do apelante Alexandre Kubli não interfere na análise da conduta penal imputada, que se concentra na falsidade ou na omissão dolosa no contexto do procedimento administrativo de licenciamento ambiental. Frise-se que os elementos probatórios constantes dos autos penais são suficientes, por si só, para a formação do juízo condenatório, independentemente do desfecho da demanda cível.

LIV - Nesse sentido, assim fundamentou o Magistrado
a quo
: “
Os documentos acostados pelo acusado no ID 265181121, ID 265181129, no bojo da ação civil pública nº 8000945-15.202.8.05.0039 e ID 423165098, ID 423165101, responsabilidade por danos ambientais e outros, tratam-se, apenas, de mais uma ação judicial, a qual figura no polo passivo o acusado, sem prestabilidade ao presente, já que o julgamento ali realizado não influencia ou governa o julgamento por este Juízo criminal. Esclareço que o bojo das respectivas ações são distintos, portanto, a competência daquele Juízo (Cível – Fazenda Pública) não alcança o julgamento de crimes, nem avalia o elemento subjetivo (o dolo ou animus) de condutas na seara criminal. Ressalto a independência dos Juízos (das esferas) e, portanto, podem tramitar concomitantemente, mas sem interferências ou influências de convencimento ou julgamento, pois são autônomos
.”

LV - É digno de registro, inclusive, que restou constatado, de acordo com a Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 8000945-15.2020.8.05.0039, o seguinte: “
[...] Resultou apurado de que referido empreendimento residencial teve o início das suas obras em Agosto de 2013 e fora edificado, através da concessão de Licenças Ambientais Simplificadas, concedidas pela Secretaria competente da Prefeitura Municipal de Camaçari, Portarias 131/2012 e Portaria 015/2016, e foram concluídas em 23 de dezembro de 2016, portanto, no lapso temporal de dois anos e cinco meses, sendo que neste período o empreendimento residencial encontrou-se desprovido de Licença Ambiental exigida pelo ente público, por cerca de um ano, 42% do tempo total das obras, que por sua vez, resultou demonstrado de que o ente público fora negligente na fiscalização da referida construção civil. O perito nomeado nos autos, não localizou os registros referentes as concessões de Alvarás de Construção de Terraplanagem, bem como, não constatou a existência de autorização para supressão de vegetação, haja vista que também fora constatado através da prova técnica realizada no local dos fatos, de que houve supressão de área de vegetação arbórea na área do referido empreendimento, inclusive, com a supressão de arbustos de grande porte existentes no local. Concluiu o referido Profissional de que uma quadra de lotes denominada “Quadra E”, possui uma inclinação superior a 30%, conforme planta de levantamento topográfico, portanto, acima da inclinação permitida de trinta graus numa área de quatro mil e quinhentos metros quadrados. [...] No que se refere a empresa requerida 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS, esta não possui qualquer propriedade no local dos fatos, sendo que fora apenas contratada para a prestação dos serviços de administração, e para fins de aprovação do projeto urbanístico e implantação do referido empreendimento residencial, conforme anexo do ID 70830486. Concluiu também, o profissional de Engenharia Civil de que as duas empresas requeridas não possuem nenhuma responsabilidade pela não atualização do zoneamento urbano, procedimento técnico que deveria ter sido promovido pelo próprio ente público requerido, o Município de Camaçari, que através da Lei Municipal 1138/2010, alterou os limites urbanos da Comarca, sem ter estabelecido os respectivos zoneamentos previstos no Plano Diretor Urbano, ou seja, desta forma houve perda de seus efeitos com relação ao parcelamento do solo. Resultou demonstrado de que a área onde fora implantado o loteamento residencial NATURAVILLE II, figurava como rural, até o ano de 2010, e, desde então, passou a localizar-se no perímetro urbano desta Comarca de Camaçari conforme circunstância esta apurada através da lavratura de Relatório de Cartografia e Topografia. A implantação do Loteamento residencial, objeto da presente Ação, durou dois anos e cinco meses, sendo que durante o lapso temporal aproximado de um ano, sem qualquer licença ambiental, portanto, 42% da duração da obra nesta condição, desprovida de Alvarás de Construção e de Terraplanagem, considerando também que no local dos fatos houve antropização de vegetação arbórea de grande porte de Mata Atlântica sem as devidas autorizações legais para supressão da referida vegetação existente no local, que, por sua vez, conceitua-se como a ação do ser humano sobre o meio ambiente, com intenção de modificação independentemente de juízo de valor. Em razão das conclusões lavradas no Laudo Pericial juntado aos autos, através do Profissional de Engenharia Civil nomeado por este Juízo, resultou demonstrado parcialmente os ilícitos ambientais relatados pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inexistência de Licença Ambiental durante cerca de um ano de duração das obras (42%), inexistência de Alvarás de Construção e Terraplenagem durante os dois anos e cinco meses de duração total das obras, e inexistência de autorização de supressão de vegetação (ASV), pelo Município de Camaçari, e pela Construtora CESARONI BRAGA LTDA, na implementação do empreendimento residencial NATURAVILLE II. Na espécie relatada nos autos, não resultou demonstrado a prática de qualquer ato ilícito ou participação da empresa requerida DEZESSETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na matéria de fato acima relatada, haja vista que a mencionada requerida
limitou-se exclusivamente à realização de procedimentos administrativos junto à municipalidade para a aprovação do projeto urbanístico
, nos termos da legislação municipal que regulamenta a matéria, portanto, sem a prática de qualquer conduta de violação ao meio ambiente ou a ordem urbanística por parte desta.
[...].”. É dentro desses procedimentos administrativos realizados junto à municipalidade, justamente, que se enquadra a condenação de ambos os apelantes pela prática do delito previsto no art. 69-A da Lei 9.605/98, conforme toda a fundamentação acima já exposta.

LVI - Por fim, a defesa de Alexandre Kubli sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em elementos indiciários, sem prova robusta da materialidade e autoria delitivas. Tal alegação não merece prosperar. Mister consignar que tais provas, ao contrário do quanto alegado pela Defesa, não se tratam de meros elementos indiciários, mas sim de prova direta, submetida ao contraditório.

LVII - O acervo probatório dos autos revela prova categórica e inequívoca da materialidade e autoria delitivas, consubstanciada em documentação oficial, laudos técnicos e elementos documentais produzidos pelos próprios acusados, todos submetidos ao crivo do contraditório durante a instrução processual.

LVIII - Dentre outras provas, já delineadas alhures, destaca-se, mais uma vez, o Relatório de Vistoria da SEDUR (ID 69746332, fls. 05/09) que constitui prova técnica direta que atestou categoricamente as irregularidades ambientais e urbanísticas do empreendimento. Não se trata de elemento indiciário, mas de constatação técnica objetiva realizada por órgão competente. O Parecer Técnico nº 492/2019 da Central de Apoio Técnico do Ministério Público (ID 69746357) comprovou de forma irrefutável a supressão irregular de vegetação e as intervenções não autorizadas em área de preservação permanente. Os documentos de autoria dos próprios acusados, a exemplo dos ofícios de 08/01/2014 (ID 69746340, fls. 03/21), subscritos pelo próprio Alexandre Kubli, os quais constituem prova de autoria, contendo informações inexatas prestadas ao poder público para obtenção de licenciamento ambiental. Ressalta, ainda, a prova testemunhal corroborativa, cujos depoimentos dos servidores públicos, colhidos sob o contraditório, confirmaram as irregularidades constatadas.

LIX - Na espécie, todos os elementos probatórios demonstram a prática delitiva, tendo sido submetidos ao contraditório durante a instrução processual, com ampla oportunidade de impugnação pela defesa. Destarte, inviável acolher a alegação de insuficiência probatória ou de condenação baseada em meros indícios, estando a materialidade e autoria delitivas cabalmente demonstradas nos autos.. Neste cenário, a manutenção da condenação dos Apelantes é medida que se impõe, não apenas como resposta penal adequada à gravidade dos fatos, mas como afirmação da importância da veracidade e transparência nos procedimentos de licenciamento ambiental, instrumentos fundamentais para a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental das presentes e futuras gerações.

LX - Passa-se à análise da dosimetria das penas. No que pertine ao delito do art. 69-A, da Lei de Crimes Ambientais, o Magistrado a quo fixou as penas-base, para ambos os Apelantes (Regis e Alexandre), em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, ou seja, acima do mínimo legal (03 anos), em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequências do crime, tornando-as definitivas, diante da ausência de outras modificadoras nas segunda e terceira fases da dosimetria.

LXI - O Apelante Alexandre Kubli postula o afastamento da valoração negativa das aludidas circunstâncias judiciais, com a fixação das penas-base no mínimo legal, pleito que merece parcial acolhimento. Embora o crime do art. 69-A seja formal, a potencialidade lesiva da conduta e o grau de reprovabilidade podem, de fato, ser sopesados. No que tange às circunstâncias do crime, a extensão da área e sua localização em região de valor ambiental e alta demanda, bem como a propaganda massiva, embora demonstrem a magnitude do empreendimento ao qual o licenciamento eivado de omissões se destinava são elementos que se relacionam mais diretamente com os crimes de parcelamento irregular do solo e danos ambientais (pelos quais os Apelantes estão tendo a punibilidade extinta pela prescrição), do que propriamente com o ato de apresentar um documento falso ou omisso no procedimento administrativo em si. Nesse contexto, fica afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

LXII - Quanto às consequências do crime, o fato de "t
odo o empreendimento foi efetivamente construído, finalizado e concluído, o que proporcionou maior credibilidade (ainda que falsas) aos possíveis compradores
" é uma consequência que, de fato, extrapola o tipo penal do art. 69-A. A consumação deste delito se dá com a mera apresentação do documento viciado. A efetiva implantação do loteamento e a venda dos lotes são exaurimento do crime ou consequências de outros delitos (como os de parcelamento irregular, por exemplo). Todavia, a maior "credibilidade (ainda que falsas)" obtida pode ser vista como um desdobramento da própria irregularidade no licenciamento, que visava, em última análise, conferir uma aparência de legalidade ao empreendimento.

LXIII - Nesse viés, considerando que o tipo penal do art. 69-A visa proteger a Administração Ambiental e a regularidade dos processos de licenciamento, a apresentação de informações incongruentes ou omissas que se destinam a viabilizar um empreendimento de grande porte e com potencial de significativo impacto (como o "Loteamento Naturaville 2") revela uma maior gravidade da conduta. A tentativa de ludibriar o órgão ambiental para um projeto de tamanha envergadura demonstra maior reprovabilidade. Fica mantida, portanto, tão somente a valoração negativa quanto às consequências do delito.

LXIV - Assim, considerando que o juiz a quo exasperou as penas-base em 06 meses para duas circunstâncias judiciais negativas, mister proceder à adequação proporcional das penas do apelante Alexandre para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa (em atenção ao princípio da simetria), no valor unitário mínimo, a qual, torna-se definitiva, diante da ausência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição.

LXV - De ofício, considerando que as circunstâncias judiciais são as mesmas para ambos os apelantes, utilizando-se da mesma fundamentação acima exposta, ficam também redimensionadas as penas definitivas do Apelante Regis para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

LXVI - Modifica-se, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, para ambos os apelantes, considerando o
quantum
da pena ora fixado (03 anos e 03 meses de reclusão) e a primariedade dos réus (conforme sentença), para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Considerando o
quantum
da pena, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. Assim, fica substituída a pena dos recorrentes por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

LXVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso de Siméia de Assis Figueredo, em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os delitos pelos quais restou condenada; pelo não conhecimento em parte dos recursos de Regis Braga Maia e Alexandre Kubli, em razão da prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos previstos no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, art. 38 e art. 64 da Lei nº 9.605/98; e, na parte conhecida, pelo improvimento dos recursos, com a manutenção da sentença em seus demais termos.

LXVIII -
APELO INTERPOSTO PELA APELANTE SIMEIA PREJUDICADO.
PRELIMINAR AVENTADA PELO APELANTE REGIS REJEITADA. RECURSOS
INTERPOSTOS POR ALEXANDRE E REGIS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 50, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 6.766/79, BEM COMO NOS ARTS. 38, CAPUT, E 64, AMBOS DA LEI Nº 9.605/98
,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS ALUDIDOS DELITOS.
MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 69-A DA LEI Nº 9.605/98,
REDIMENSIONANDO AS PENAS DEFINITIVAS DE ALEXANDRE E REGIS PARA 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, MODIFICANDO-SE, DE OFÍCIO, O REGIME INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500358-72.2020.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelantes, Siméia de Assis Figueredo, Alexandre Kubli e Regis Braga Maia, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO

o recurso interposto pela Apelante Siméia de Assis Figueredo,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da apelante por todos os delitos pelos quais foi condenada;
REJEITAR A PRELIMINAR aventada no recurso interposto pelo apelante Régis Braga Maia;

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS

interpostos por Alexandre Kubli e Régis Braga Maia
, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos delitos previstos no art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79, bem como nos arts. 38, caput, e 64, ambos da Lei nº 9.605/98, extinguindo a punibilidade dos Apelantes com relação aos aludidos delitos; mantendo-se a sentença condenatória quanto ao delito previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, redimensionando as penas definitivas para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, , modificando-se, de ofício, o regime inicial para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.